Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-04.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Pena de multa. Dias-multa. Proporcionalidade.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal, estipulando-se a quantidade de dias-multa em observância ao sistema trifásico de individualização da pena. Se excessiva, é de se reduzi-la. Apelação provida em parte.